Tribunal: TJPA
Processo: 0004078-53.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004078-53.2019.8.14.0051

APELANTE: EDIOVANE ELIAS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INCABÍVEL - REFORMA DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Ediovane Elias Lopes
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal de Santarém
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II e §2ª-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (cf. ID

5732938 e páginas 1-2, do ID 5732939
).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pede a reforma da pena-base para que atinja o seu patamar mínimo
(cf. páginas 6-12 do ID
5732942 e páginas 1-5 do ID 5732943
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf.
páginas 7-11, do ID 5732943 e páginas 1-6, do ID 5732944
)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf.
página 20, do ID 5732944 e páginas 1-4, do ID 5732945
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição do apelante, alegando não haver no processo suficiência probatória para fazer recair a culpa sobre apelante, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão
.

A condenação proferida pelo Juízo sentenciante se fundou em suficiente arcabouço fático-probatório, que demonstra - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - indene de dúvidas, a materialidade do delito e a autoria do réu como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, observo que apelante foi preso, juntamente com o corréu Geanderson Cardoso dos Santos (que não apelou), instantes depois do delito, levando consigo uma arma de fogo, enquanto pilotava motocicleta (página 8, do ID 5732925) de modelo, cor e placa correspondentes às fornecidas pela testemunha Jaqueline Lacerda Lobato à polícia, quando noticiou o fato criminoso (cf. ID 13194332).

Já em juízo, tanto a mencionada testemunha, quanto a informante Jéssica de Oliveira Marinho, relataram os fatos com clareza, consoante descrito na denúncia, sendo capazes de apontar com segurança, a partir de características físicas, que o apelante é um dos autores do crime (cf. ID’s 13194332 e 13194335).

Em seu interrogatório, por outro lado, o réu alega inocência, informando que estava pilotando a motocicleta do seu pai, José Elliel Cardoso Lopes (cf. CTPS na página 5, do ID 5732926), porque trabalhava como mototaxista clandestino. Afirma que não conhecia o corréu e que este era simplesmente um passageiro em corrida quando foram injustamente abordados pelos policiais que supostamente teriam “plantado” a arma de fogo (ID 13194340).

Em contrapartida, Geanderson afirmou em audiência (ID 13194338) que tampouco conhecia o apelante e que acabara de iniciar a corrida com ele quando foram abordados. Afirma que estava no seu trabalho momentos antes da prisão. Quando indagado pelo MM. Juiz sobre qual era o nome do seu empregador, este afirmou ser José Elliel Cardoso Lopes (o pai do apelante).

Portanto, as versões apresentas são inconsistentes, sobretudo quando ambos tentam fazer crer que não se conheciam. Não bastasse isso, o MM. Magistrado fez ilação lógica e convincente sobre a geografia local, que fragiliza ainda mais a autodefesa do réu, nos termos abaixo transcritos (página 4, ID

5732938):

Sobre a geografia da cidade de Santarém: Segundo Geanderson, este levou quase uma hora na garupa da moto no trajeto entre a Praça do Skate e o semáforo da Santarém-Cuiabá, trajeto de não muito mais que 05 minutos em qualquer veículo automotor. Além de declinar trajeto não lógico para quem pretende ir da praça do Skate para o residencial Salvação que seria a rota pela Av. Sergio Henn, Moaçara e Av. Cuiabá. Além destas observações, Geanderson menciona Turiano Meira (ato falho) quando quer informar a Av. Tancredo Neves, sendo que a Tv. Turiano Meira é informada pelo corréu como a rota que usou para vir para a Nova República. Em suma, a Tv. Turiano Meira fica nas proximidades onde houve o assalto e isto leva à conclusão de que Geanderson intentava omitir que passou pela Av. Turiano, a fim de se desassociar do corréu Ediovane. (...).

E arremata em conclusão que corroboro:

Levando-se em conta as observações acima, as versões apontadas pelos réus carecem de verossimilhança, ao passo em que as versões esposadas pelas testemunhas ganham robustez. Os depoimentos dos réus pouco acrescentam à instrução, senão o fato de dar maior credibilidade aos relatos testemunhais. A esta altura do processo, pode-se afirmar sem sombra de dúvidas de que os réus estiveram nas imediações onde a vítima fora assaltada e mais, que os mesmos foram os autores do assalto a Arley Antes Souza, com o testemunho visual das amigas deste que depuseram perante o juízo e declinaram elementos importantes para a elucidação do fato, quanto à autoria do delito.

Portanto, tudo está devida e escorreitamente, motivado - de acordo com o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial
:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório

Assim, entendo que a argumentação defensiva sobre insuficiência de provas denota mero inconformismo, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

3 - DO PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE.

A Defesa requer, de forma subsidiária, o epigrafado, pugnando pela sua fixação no patamar mínimo da lei, ante à necessária neutralização de todos os vetores tidos por negativos pelo Juízo
a quo
.

Tem razão em parte.

Transcrevo abaixo a fundamentação utilizada em sentença para estabelecer a pena-base do apelante,
in litteris
(página 9, do ID 5732938):

Réu EDIOVANE ELIAS LOPES.

a) culpabilidade: Acentuada em razão de ter reunido os elementos necessários à prática do crime, uma vez que era o detentor da moto, bem como era o portador da arma de fogo quando da prisão, de acordo com a testemunha ouvida, tendo maior contribuição para a prática do delito, portanto DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: possui condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo 0013592-06.2014.8.14.0051, portanto DESFAVORÁVEL. (D);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las. (f);

d) personalidade: voltada para o crime, com significativa dificuldade de recuperação ou ressocialização, uma vez que além das condenações que já possui, responde a diversos outros procedimentos, portanto DESFAVORÁVEL. (D);

e) dos motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias: são DESFAVORÁVEIS, uma vez que já é apenado pelo cometimento de outros delitos e estava cumprindo pena quando, beneficiado por saída temporária, deixou de retornar à casa penal, reincidindo no cometimento de delitos, atentando contra o dever de se portar diferentemente não atentando contra a legislação repressora. (D);

g) as consequências São DESFAVORÁVEIS ao réu em razão de os bens das vítimas não terem sido encontrados, sendo que de acordo com as testemunhas, o celular da vítima continha arquivos importantes provavelmente relativos a trabalhos de faculdade, levando a prejuízo além da esfera patrimonial. (D);

h) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

À vista do excerto, noto que cinco foram as circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Pois bem.

Quanto à culpabilidade, observo que o MM. Magistrado incorreu em equívoco quanto ao paradigma utilizado, pois a valorou em comparação à culpabilidade do corréu Geanderson, e não em relação ao grau de reprovabilidade da conduta em si. Assim, torno neutro o aludido vetor, pois o fundamento apresentado é inerente ao próprio tipo penal, não sendo, portanto, suficiente a negativá-lo, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal.

O vetor dos antecedentes criminais, por sua vez, está bem embasado, pois duas são as condenações criminais anteriores aos fatos transitadas em julgado que o réu ostenta, de maneira que uma foi empregada para exasperar a pena-base, e a outra para agravar a pena intermediária, consoante orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais.5. (...). (STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

Já fundamentação utilizada para desfavorecer o vetor da personalidade do agente não é idônea. Ora,
a prática de delitos não se presta a desabonar circunstância judicial que não seja a dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado
, consoante Súmula 444 e
Tema Repetitivo 1077, ambos do C. STJ.

Também nessa linha se posiciona o Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
-PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU - INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

O vetor das circunstâncias do crime, por seu turno, está escorreitamente fundamentado, pois consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1593615/MS).

Por fim, quanto às consequências do crime, entendo que também devem ser consideradas neutras, pois não há relatos da vítima acerca do efetivo prejuízo sofrido pela perda de dados apontados pelo MM. Magistrado, o que não poderia ser por este simplesmente presumido.

4
- DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Em razão da neutralização de três dos cinco vetores negativados em sentença - o que torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), procedo à nova dosagem da pena do apelante.

Registro, ainda, que manterei a fração empregada pelo MM. Juiz para exasperação da pena-base
(um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima),
eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Pelas mesmas razões, respeitarei a incidência cumulativa das majorantes na terceira fase, pois não atacada pela defesa e concretamente assentados em sentença (páginas 6/7, do ID 5732938) os motivos da não aplicação da faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal (STJ, HC 644.572/SP).

Postas essas premissas, passo à nova dosimetria.

Na primeira fase, mantenho como negativos os vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime pelos fundamentos apresentados alhures. Neutros os demais. Assim, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a ponderar. Há a agravante da reincidência, pela qual mantenho o aumento de 6 (seis) meses fixado em sentença, estabelecendo a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, pelo que aplico sucessivamente as frações de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, tornando definitiva a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado (cf. artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal) e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/11/2023